Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-08.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. SUBMISSÃO VOLUNTÁRIA AO ETILÔMETRO. MERA COLABORAÇÃO COM A PERSECUÇÃO PENAL. ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. PREPONDERANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 306, § 1°, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 11 (onze) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o reconhecimento da confissão espontânea; (ii) a redução do período de suspensão do direito de dirigir; (iii) a fixação do regime aberto; e (iv) a concessão da gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir:
3. A submissão voluntária do acusado ao teste de etilômetro configura mera colaboração com a persecução penal, apta a ensejar a atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, mas não se confunde com confissão espontânea, a qual exige admissão inequívoca da autoria e da materialidade do delito, inexistente no caso concreto, em que o réu negou a prática criminosa.
4. A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve ser fixada dentro dos limites previstos no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, de modo a guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. No caso concreto, inexiste excesso, visto que a sanção administrativa observa proporcionalidade aritmética em relação à pena de detenção imposta.
5. A reincidência, somada à prática de novo delito durante o cumprimento de pena em outro processo, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos, por evidenciar a inadequação do regime aberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.